Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751579-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA GOMES SIQUEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nayara Gomes Siqueira Ribeiro em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do Distrito Federal e do Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferira a liminar reclamada, volvida à efetivação da inscrição e participação da candidata nas etapas do concurso para o cargo de “Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação de Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-04”, regido pelo Edital no 01/2025, sob o fundamento de que a restrição etária prevista no item 4.1.3 do edital estaria amparada pela natureza das atribuições do cargo e em consonância com a Súmula no 683 e o Tema de Repercussão Geral no 646 do Supremo Tribunal Federal, reputando legítima a exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na carreira militar, razão pela qual não reconhecera violação a direito líquido e certo da impetrante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a imediata autorização para inscrição no certame e participação na prova objetiva designada para 30/11/2025, afastando a limitação etária imposta pelo edital, e, alfim, a ratificação do provimento antecipatório com a reforma do decisório objurgado, assegurando-lhe o prosseguimento em todas as etapas subsequentes do concurso até o julgamento final do writ. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o cargo ostenta natureza eminentemente técnica e artística, cujas atribuições se circunscreveriam a apresentações cerimoniais, eventos oficiais e atividades de representação institucional, não exigindo vigor físico extremo ou desempenho atlético comparável às funções operacionais de combate a incêndios ou salvamento. Frisara que a execução musical, ao revés, demanda refinamento técnico e sensibilidade cultural, atributos que se consolidam com a experiência, de sorte que a imposição de limite etário de 28 (vinte e oito) anos revelar-se-ia inócua e desprovida de pertinência com as atribuições do cargo. Aduzira que a restrição editalícia afrontaria os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, porquanto aplica indistintamente critério biológico a especialidades díspares, sem observar os subprincípios da proporcionalidade, já que, a seu ver, a limitação afigurar-se-ia inadequada, pois não guarda correlação com o objetivo legítimo, seria desnecessária, porque existiriam meios menos gravosos para aferição da aptidão, como exames médicos e testes práticos, além de ser desproporcional, por implicar exclusão sumária do certame, sem ganho efetivo para a Administração Pública. Explicara, ainda, que o item 4.1.3 do Edital no 01/2025, ao fixar idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, inovara indevidamente no ordenamento jurídico, em afronta ao princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Defendera que as disposições da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do DF) e da Lei no 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros Militares do DF) estabelecem limite etário de 30 (trinta) anos, elevando-o para 35 (trinta e cinco) anos quando se tratar de cargo que exija curso superior específico. Ponderara que, sendo a especialidade músico destinada a candidatos com formação superior, dado que conta com a idade de 34 (trinta e quatro) anos, enquadrar-se-ia no limite legal, razão pela qual a restrição editalícia careceria de respaldo normativo. Elucidara que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 683 e no Tema 646 de repercussão geral, condiciona a legitimidade do limite etário à demonstração de pertinência com a natureza das atribuições do cargo, o que, sob sua ótica, não teria se verificado na hipótese, porquanto a função de músico não demandaria esforço físico incompatível com a idade da candidata. Afirmara, por derradeiro, que a manutenção da restrição comprometeria o princípio da eficiência administrativa, ao obstar a seleção de candidatos tecnicamente qualificados, substituindo a “meritocracia por um critério biológico aleatório”[1]. Ressaltara que o perigo da demora estaria presente, ante a iminência da prova objetiva marcada para o dia 30 de novembro. Consignara, ademais, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhará revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nayara Gomes Siqueira Ribeiro em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do Distrito Federal e do Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferira a liminar reclamada, volvida à efetivação da inscrição e participação da candidata nas etapas do concurso para o cargo de “Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação de Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-04”, regido pelo Edital no 01/2025, sob o fundamento de que a restrição etária prevista no item 4.1.3 do edital estaria amparada pela natureza das atribuições do cargo e em consonância com a Súmula no 683 e o Tema de Repercussão Geral no 646 do Supremo Tribunal Federal, reputando legítima a exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para ingresso na carreira militar, razão pela qual não reconhecera violação a direito líquido e certo da impetrante. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a imediata autorização para inscrição no certame e participação na prova objetiva designada para 30/11/2025, afastando a limitação etária imposta pelo edital, e, alfim, a ratificação do provimento antecipatório com a reforma do decisório objurgado, assegurando-lhe o prosseguimento em todas as etapas subsequentes do concurso até o julgamento final do writ. Do aduzido, afere-se que o objeto do recurso cinge-se à aferição da subsistência de lastro para que seja assegurado à agravante o direito de ser inscrita e participar do Concurso Público para Matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), no quadro geral de praças, na qualificação de bombeiro militar geral de músico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, diante do fato de que conta com 34 (trinta e quatro) anos, enquanto o edital que pauta o certame, no item 4.1.III, estabelecera a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos de idade para todos os candidatos. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando o pleito de tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar, no ambiente do mandado de segurança, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar o acerto da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Com efeito, tem-se que o edital que regula o certame no qual a agravante almeja concorrer previra que, à data da inscrição no concurso, o candidato deveria “possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF”[2]. De ser ressaltado que o fato de ser usado critério etário como pressuposto para o provimento do cargo não se afigura desarrazoado nem ilegal, pois volvido justamente a assegurar a seleção de candidatos aptos a desenvolverem as atividades e atribuições inerentes ao cargo de bombeiro militar. O princípio da legalidade, que regula a atuação da administração, deve sobejar soberano, determinando que a administração curve-se ao legalmente preceituado e repetido pela lei interna do certame seletivo que deflagrara com o objetivo de contratar servidores para o provimento de cargos efetivos. Conquanto o edital encerre a lei interna do certame, tem como limites o estabelecido pela lei, pois, na hierarquia das normas, sobrepuja o enunciado legal emanado do poder competente para legislador. Ademais, o aduzido no sentido de que a limitação de idade imposta pelo edital do certame guarda conformidade com os princípios constitucionais da igualdade e isonomia se reveste de lastro material. Como cediço, a limitação da idade para ingresso nas carreiras militares é expressamente admitida pela Constituição Federal, desde que prevista em lei específica, consoante se afere da redação do art. 42, caput e § 1o, do texto constitucional, cuja expressão é a seguinte: “Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. §1o. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §8o; do art. 40, §9o; e do art. .142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, §3o, X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.” – grifos nossos. A seu turno, o artigo 142, § 3o, inc. X, da Constituição Federal, reportado pelo dispositivo acima trasladado, apregoa expressamente que o ingresso no serviço público militar é pautado pelos critérios legalmente estabelecidos, que podem compreender, inclusive, limitação de idade, conforme se afere da expressa literalidade desse dispositivo, verbis: “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) §3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os devedores, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.” – grifos nossos. Fica patente que, atinado com as particularidades das atribuições inerentes ao servidor militar, o legislador constituinte resguarda a legitimidade de o ingresso nas corporações militares ser pautado, inclusive, por critério de idade na formatação da lei. Esses dispositivos constitucionais, a seu turno, restaram regulamentados, dentre outros instrumentos legislativos, pela Lei no 7.479/86, que regula o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, determinando, inclusive, os contornos exigidos para o ingresso na carreira, consoante se depreende do dispositivo abaixo reproduzido, verbis: “Art. 10. O ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas neste Estatuto, em leis e em regulamentos da Corporação. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005).” Outrossim, tratando da idade mínima, o legislador ordinário distrital fixara, também, a idade máxima para ingresso na carreira, conforme se afere do estampado no dispositivo adiante transliterado: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009).” – grifos nossos. É exatamente sob esta moldura constitucional e legal que ressoa patente, portanto, a legalidade e constitucionalidade da exigência editalícia que fixara o limite de 28 (vinte e oito) anos para matrícula no certame a todos os candidatos, ressaltando-se que o referido edital observara a exceção disposta na previsão legal que, por sua vez, coadunara-se com a autorização constitucional. Diante do tratamento legal conferido à matéria em conformidade com a autorização constitucional ressoa, ademais, que, derivando de previsão normativa, a exceção à limitação etária para ingresso e progressão na carreira, concedida expressamente pela lei, não pode ser ilidida sob o prisma do princípio da isonomia, pois não pode ser içado como suporte para, mediante trabalho interpretativo, infirmar o positivado quando coadunado com as especificidades do cargo almejado em consonância com o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37). Aliás, a questão da limitação das idades mínimas e máxima para o ingresso nos quadros de corporação militar e matrícula em Curso de Formação não é inédita. Ao contrário, já fora objeto de diversos pronunciamentos emanados do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de velar pela uniformidade da exegese do direito federal e da sua aplicação, que, de forma uníssona, vem apregoando que, quando não comprovado o cumprimento dos requisitos editalícios indispensáveis ao cargo e quando os requisitos derivam expressamente de lei, afigura-se legítima a inabilitação do candidato por inobservância do critério de idade, consoante asseguram os arestos adiante ementados, litteris: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 646/STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME : 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 646 do STF, que trata do limite de idade em concurso público. 1.2. O agravante sustenta que foi eliminado do concurso público sem justificativa da incompatibilidade da função com o limite etário imposto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Legitimidade do estabelecimento de limite etário em concurso público em razão da natureza do cargo a ser preenchido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." (Tema n. 646 do STF) 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o limite etário não fere direitos dos candidatos à disposição editalícia para o ingresso na carreira militar em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 646 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 74.735/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 9/9/2025, DJEN de 12/9/2025.) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. SOLDADO MÚSICO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI LOCAL E NO EDITAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. DATA PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal e expressamente prevista em edital, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS n. 71.631/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) – grifos nossos. “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. EDITAL N.o 001/CESIEP/2003. IDADE. LIMITE MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DO CARGO. PRECEDENTES. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela possibilidade de previsão em edital de limites de idade mínimo e máximo para o ingresso nas carreiras militares, em razão da atividade exercida, desde que haja lei específica determinando a incidência de tal limitação. 2. Em atenção à jurisprudência consolidada desta Corte no sentido da legalidade da exigência de idade máxima estabelecida pelo Edital n.o 001/CESIEP/2003, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, considerada a natureza peculiar das atividades militares, não há falar em ofensa em direito líquido e certo do recorrente. 3. Recurso ordinário improvido.” (RMS 18.759/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/07/2009) O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme se afere dos arestos que guardam as seguintes ementas: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LIMITE ETÁRIO. LEI 7.479/86. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetivava sua inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOBM) do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2. O fato relevante. Sustenta o recorrente, que conta com 29 anos de idade, que a limitação de vinte e oito anos contida no edital e na legislação vigente configura discriminação etária, violando os princípios da razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. Aduz que o legislador admitiu a possiblidade de ingresso até os trinta e cinco anos em determinadas categorias da carreira, o que cria uma nítida divergência normativa. Assevera que o STF consolidou a tese de que o estabelecimento de idade para inscrição em concurso público é legítimo apenas quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Alega que o atraso na publicação do edital gerou uma situação de injusta exclusão, pois contava com o limite etário pouco antes de ser publicado o normativo. Requer, ao final, seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se há ilegalidade na fixação de idade limite no concurso público no qual pretende se inscrever o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Edital no 01/2025 – CBMDF previu, como requisito para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFOBM) do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, “possuir, mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso” (item 4.1, III, do edital de ID 77172618). 5. O Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (Lei no 7.479/86) em seu art. 11, §1o, I (com redação dada pela Lei. 12.086/2009), estabelece a idade de 28 anos como o limite etário máximo para matrícula em curso de formação para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiro Militares. 6. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula 683 do STF, considera que a exigência de limite de idade para concursos públicos só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo requer tal restrição, conforme o artigo 7o, XXX, da Constituição Federal. No caso, as atribuições do cargo de bombeiro militar, cujas funções são essencialmente operacionais, de alto desgaste físico e com longo período de formação (ID 77172629), justifica a exigência e atende ao parâmetro da razoabilidade da exigência legal de limitação etária. 7. Convém destacar, ainda, que ao Poder Judiciário compete o controle dos atos administrativos apenas quanto ao aspecto da legalidade, não podendo o magistrado averiguar se a idade máxima instituída pelo legislador, seguida pelo edital, comporta exceções, com base no princípio da razoabilidade. 8. Nesse contexto, contando o recorrente com idade superior à máxima prevista em lei e no edital do certame, cujos critérios foram objetivamente estabelecidos, incabível sua inscrição no concurso público, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Precedentes TJDFT: Acórdão 889018, Acórdão 1200587. Logo, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de inscrição no concurso público é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. 10. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.479/86, art. 11, §1o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; TJDFT, Acórdão 889018, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 19/8/2015; Acórdão 1200587, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2019.” (Acórdão 2066797, 0781620-02.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) – grifos nossos. “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 7.289/84. LIMITE DE IDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável. 2. De acordo com o entendimento do STF no Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, bem como se houver previsão legal específica e no edital, situação do caso concreto. 3. O art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação, contempla a participação de policiais militares da própria PMDF. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida a pertinente ao Distrito Federal, pois as legislações estaduais são distintas, com requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia dos entes federativos para disciplinar a matéria. 4. Apelação não provida. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Unânime.” (Acórdão 1815447, 0702274-64.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 03/03/2024.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE SAÚDE. DENTISTA. PMDF. LIMITE DE IDADE MÁXIMA. NATUREZA DO CARGO. RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CANDIDATA NÃO INSCRITA. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚM. 683 DO STF. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO ENUNCIADO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado da Súm. 683 do STF anuncia ser legítimo o limite de idade para a inscrição em concurso público (CF, art. 7o, XXX) quando for justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, “é possível a limitação etária para o exercício de cargo público, quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia, situação essa que abarca os profissionais da área de saúde das forças armadas.” (AgInt no REsp n. 1.921.019/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022.) 3. No caso concreto, o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei no 7.289/1984) e o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde preveem como requisito para a admissão no cargo ter a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos, aferida no momento da inscrição no certame, e a parte impetrante possui idade superior ao máximo indicado. 4. “Na esfera do procedimento administrativo, a partir do momento em que há publicação de um edital, abre-se a oportunidade para os interessados impugná-lo, caso evidencie algum erro ou ilegalidade. Não há notícia de que o agravante ou qualquer outro candidato tenha impugnado a parte do edital (...). Ou seja, houve concordância com os termos do edital”. (Acórdão 1666333, 07018602320228079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023.) 5. É legítima e razoável a limitação etária, em razão da natureza do cargo de oficial militar, ainda que da área da saúde, dadas as especificidades e normas próprias da carreira. O pedido de autorização de inscrição no concurso público em desconformidade com os requisitos de investidura no cargo contraria o enunciado da súmula no 683 do STF e impõe a improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332, I). 6. Precedentes do STF ( Tema 646 Repercussão Geral e Súmula 683) e do STJ em sentido contrário a pretensão da Apelante Impetrante. 7. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Acórdão 1767449, 0705049-52.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE IDADE. MOMENTO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a exigência de comprovação da idade máxima de 30 (trinta) anos para o ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal no momento da inscrição do candidato. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da liberdade positiva dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. A despeito do estabelecimento, pela regra prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984, da diferenciação da idade máxima entre candidatos civis e integrantes da corporação para ingresso no cargo de oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, o edital do concurso objeto da demanda estabeleceu a idade máxima de 30 anos no momento da inscrição para todos os candidatos, não tendo havido violação ao princípio da isonomia. 4. O apelante tinha idade superior a 30 anos no momento da inscrição. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1764056, 0701252-68.2023.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) Outrossim, há de se pontuar que a Corte Suprema editara o enunciado de Súmula no 683 e firmara entendimento no Tema de Repercussão Geral no 646 acerca da legalidade da restrição de idade em concursos públicos, estabelecendo que afigura-se constitucional a exigência de limite de idade apenas se ela for justificada pela natureza das atribuições do cargo. Confira-se: STF, Súmula 683: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” STF, Tema 646/RG: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Fixadas essas premissas e, superada a celeuma atinente à constitucionalidade da previsão de limite etário para o ingresso nos certames públicos, depura-se que a agravante içara legislação inaplicável ao concurso que pretende se inscrever. É que, de conformidade com o que ela própria informara, o limite etário de 35 (trinta e cinco) anos, quando se tratar de cargo que exija curso superior específico, é previsto apenas na Lei no 7.289/1984 (art. 11, §1o), que trata do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. De seu turno, a lei incidente ao caso, a saber, a Lei no 7.479/1986, que versa sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, eleva aludido limite etário aos 35 (trinta e cinco) anos somente quando se tratar de ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. Sob esse espectro normativo, consoante adiantado, a agravante almeja ingressar nas vagas de graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação de Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-04, cuja idade máxima prevista é de “28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares” (Lei no 7.479/86, art. 11, §1o, I). Fixada essa premissa normativa, a análise da limitação etária, conforme pontuado, deve perpassar a análise da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (STF, Súmula 683). Nesse viés, consoante se depreende do edital, e de modo dissonante do preconizado pela agravante, as atribuições do cargo visado não se limitam ao teor artístico e intelectual, mas, ao revés, também abrangem competências que justificam a limitação etária imposta e condições físicas condizentes, confira-se[3]: “3.6. DAS ATRIBUIÇÕES 3.6.1. É atribuição do Soldado Bombeiro Militar Músico executar as atividades de competência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, em específico, as elencadas a seguir: I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios; II - realizar serviços de busca e salvamento; III - realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência; IV - prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida; V - realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção e ao desenvolvimento de produtos e processos voltados para a segurança contra incêndio e pânico; VI - realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados; VII - executar atividades de prevenção aos incêndios florestais; VIII - executar atividades de defesa civil; IX - executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas pelo Presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção no Distrito Federal; X - executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência; XI - desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico; XII - promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade em sua área de atuação; XIII - fiscalizar, na área de sua competência, o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico e outras atividades determinadas pela autoridade competente; XIV - cumprir todas as leis, decretos, normas e regulamentos aplicados ao CBMDF; XV - manter-se tecnicamente em condições de executar com perfeição, o repertório da Banda de Música do CBMDF; XVI - participar de ensaios, gravações, apresentações musicais e concertos sinfônicos nas agremiações musicais do CBMDF como executante e/ou solista, bem como em solenidades civis e militares; XVII - participar de apresentações musicais em diversas formações instrumentais tais como: dueto, trio, quinteto, big band ou qualquer outra formação musical designada pelo Maestro da Banda; XVIII - participar de programas culturais, sociais e outros inerentes à atividade de músico militar; XIX - trabalhar em contato cotidiano com o público primando pela integração cultural e social junto à comunidade de forma individual ou em equipe, sob supervisão permanente, em ambiente de trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, sentado ou em pé, em horários diversos (diurno, noturno, em fins de semana ou em rodízio de turnos e feriados, conforme escala interna realizada sob a supervisão do chefe imediato da Banda de Música do CBMDF); XX - comparecer aos eventos da Banda de Música com uniforme adequado e em perfeitas condições para o desempenho da missão e de acordo à publicação oficial nos boletins internos da corporação ou conforme ordem do chefe Imediato; XXI - memorizar hinos, dobrados e músicas populares para serem executados em formaturas militares, tocatas e eventos civis; XXII - zelar pela conservação do instrumento sob sua cautela e responsabilidade; XXIII - dar ciência ao chefe imediato sobre o estado de conservação do instrumento sob sua responsabilidade sempre que necessário; XXIV - concorrer às escalas da Banda de Música e participar das tocatas quando em serviço de dia à banda; XXV - atuar em condições de pressão e de risco em sua rotina de trabalho; XXVI - cumprir os planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento; XXVII - observar constantemente os valores, da ética e dos deveres Bombeiros Militares; XXVIII - cumprir as demais atribuições que lhe forem determinadas. XXIX - executar a totalidade dos instrumentos/naipes contidos na vaga objeto de sua inscrição, aprovação no concurso público e incorporação no CBMDF, especificamente aos instrumentos/naipes Guitarra/Violão de nylon/Violão de aço; Baixo elétrico de 4 cordas/Baixo elétrico de 5 cordas/Baixo elétrico de 6 cordas; Piano/Teclado, além da execução da totalidade dos instrumentos/naipes contidos na vaga objeto de inscrição, deverá executar os instrumentos de percussão como bombo, caixa e prato, em solenidades tais como: formaturas, eventos e concertos conforme a necessidade de serviços específicos por parte do Corpo Musical da Banda de Música do CBMDF e/ou a critério do Maestro Titular da Banda de Música; XXX - os candidatos que ingressarem na corporação deverão permanecer à disposição das atividades inerentes à Banda de Música do CBMDF por um período mínimo de 05 (cinco) anos.” – grifos nossos. Destarte, não se afere qualquer mácula aos princípios constitucionais conjurados pela agravante como hábeis a revestir de lastro a pretensão. É que, no caso, não obstante o posto almejado, demanda habilidades que se coadunam com o estabelecimento do critério etário para ingresso na carreira, conforme legalmente estabelecido e legitimado pelos tribunais. Assim é que, ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento de ID 78681755, fl. 7, p. 6. [2] Edital de ID 253326624, fl. 32, p. 4, dos autos originários. [3] Edital de ID 253326624, fls. 31/32, p. 3/4, dos autos originários.